Tribunal: TCU
Processo: 041.718/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4150/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.718/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Maia Serra (XXX.055.326-XX); Rogerio Barros da Silva (XXX.416.560-XX); Rogerio Wohlenberg (XXX.120.680-XX); Ronaldo Andreoli (XXX.665.899-XX); Ronan Carvalho de Resende (XXX.399.926-XX); Roney Everton Bachmann (XXX.175.679-XX); Rosangela Ines Hirsch (XXX.098.400-XX); Roselei Bertoldo Moro (XXX.000.260-XX); Rosemary Pereira de Almeida (XXX.742.916-XX); Rosemery Dildey (XXX.111.519-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.